Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFIRMADA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONSONÂNCIA. TEMA REPETITIVO 1051. STJ.
1. Sendo evidente que o recurso foi interposto antes de exaurido o prazo legal, rejeita-se preliminar de não conhecimento.
2. Considerando-se que a relação jurídica que deu ensejo a formação do título executivo judicial em face da devedora é anterior à decretação de sua recuperação judicial, há que ser mantida decisão proferida em consonância com o Tema 1.051/STJ, que, além de ordenar a paralisação do feito, determinou a expedição de certidão de crédito em favor da credora para sua habilitação no juízo recuperacional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.